Tribunal: TJES
Processo: 0000221-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000221-10.2022.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

APELADOS: JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. BENESSE INAPLICÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Recurso da defesa. A quantidade de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o tráfico privilegiado, especialmente quando tal circunstância é avaliada na primeira fase dosimétrica para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem. Nada obstante, além dos entorpecentes encontrados, também foi apreendida relevante quantidade de balanças de precisão (cinco), além de material comumente utilizado para embalo de drogas. Desse modo, a somatória de circunstâncias que levaram ao flagrante, bem como as provas produzidas durante a instrução criminal, denotam que o réu se dedica a atividades criminosas, fator que tem o condão de impedir o reconhecimento da figura do traficante eventual.

2. Recurso de Ministério Público. Embora se adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do dano moral coletivo, conclui-se que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade, exige-se instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verifica no caso dos autos. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES e pelo c. STJ.

3.
Recurso
s
conhecido
s
e, no mérito,
improvido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000221-10.2022.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

APELADOS: JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5198398, pp. 259-270), por meio da qual o acusado JONAS BATISTA DA SILVA MOREIRA fora condenado pela suposta prática do crime descrito no art. 33, “caput”, da Lei n°. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Após a detração realizada pelo órgão julgador de primeiro grau, a pena final do acusado restou fixada em 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais do Ministério Público, pp. 289/294, em que requer a fixação de danos morais coletivos em favor da sociedade.

Por sua vez, a defesa técnica apresentou razões recursais (pp. 313/333) pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração redutora em grau máximo.

Em Parecer constante do ID nº 5682271, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento de ambos os recursos.

Emerge da Denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2022, em horário não especificado, na residência localizada na Rua Apolinaria, nº 04, Bairro Vila Garrido, em Vila Velha, local conhecido pelo tráfico de drogas, o réu tinha em depósito drogas não destinadas a consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais realizavam diligências para cumprimento de outra ocorrência (BU nº 4674544), quando receberam a informação de que o réu estava guardando drogas em sua residência para o chefe do tráfico local, conhecido como “Daniboy”.

Diante das informações, os policiais se deslocaram ao local e, em campana, visualizaram a movimentação de pessoas suspeitas no quintal da casa.

Diante da constatação, os agentes de polícia se dirigiram à entrada da residência e foram recepcionados pela genitora do réu, que franqueou a entrada. Na sequência, os policiais lograram êxito em apreender 05 (cinco) balanças de precisão, 04 (quatro) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 2.156 Kg (dois quilos, cento e cinquenta e seis gramas), 04 (quatro) pedaços da mesma substância pesando aproximadamente 100g (cem gramas), além de uma sacola contendo substância análoga à cocaína, bem como um rolo de papel filme.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
os apelantes
não se insurge
m
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 11/17), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 29), no Auto de Apreensão (p. 30), no Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (pp. 163/164), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, além da confissão parcial do réu.

No que se refere à dosimetria da pena, o réu pugna pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, argumentando, para tanto, que os policiais mencionaram que nunca o haviam visto anteriormente. Aduz, também, que os depoimentos prestados em juízo não trouxeram a certeza necessária para identificar que as drogas e as balanças de precisão eram de sua propriedade, havendo comprovação, tão somente, da existência de poucas drogas dentro do seu quarto. Sustenta, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a aplicação da referida causa de diminuição de pena.

A tese apresentada, no entanto, não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à quantidade de entorpecentes encontrados, o réu admitiu parcialmente em interrogatório a propriedade, negando ter armazenado a maconha apreendida. No entanto, na esfera policial, confirmou que todo o material era seu. Diante da contradição das versões, somada à palavra dos policiais, que confirmaram, de forma inequívoca, que os entorpecentes foram encontrados dentro da casa do réu, não há como relativizar a tese da acusação, razão pela qual se conclui que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos eram, efetivamente, do réu.

Ademais, é importante ressaltar que o réu admitiu que seu apelido é “Caveirinha” e, nesse sentido, ambos os policiais que foram ouvidos em juízo confirmaram que tal pessoa é conhecida pela Polícia como atuante na venda de entorpecentes. Além disso, relataram que viram intensa movimentação de pessoas no local enquanto estavam realizando campana.

É verdade que a quantidade de drogas, por si só, não tem o condão de afastar a minorante, especialmente quando tal circunstância é avaliada na primeira fase dosimétrica para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
. Nada obstante, além dos entorpecentes encontrados, também foi apreendida relevante quantidade de balanças de precisão (cinco), além de material comumente utilizado para embalo de drogas.

Desse modo, a somatória de circunstâncias que levaram ao flagrante, bem como as provas produzidas durante a instrução criminal, denotam que o réu se dedica a atividades criminosas, fator que tem o condão de impedir o reconhecimento da figura do traficante eventual.

Assim sendo, agiu com acerto o juízo primevo ao consignar que
“
a quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes confiscados em poder do denunciado, aliado à considerável quantidade de balanças de precisão e material para embalo, somado às informações que a Polícia Civil tinha a respeito da função de Jonas, vulgo "Caveirinha", no nefasto comércio de entorpecentes, me impedem de beneficiá-lo com a refenda minorante
”.

A tese da defesa, portanto, não merece acolhimento.

Prosseguindo, o Ministério Público requer a condenação do réu à obrigação de pagar danos morais coletivos à sociedade, argumentando que foi formulado pedido de indenização dos danos civis na denúncia, oportunizando, assim, o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, que o dano moral, nesse caso, é
in re ipsa
.

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à fixação de danos morais coletivos, não se desconhece que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que em decorrência dele são praticados delitos como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e crimes contra o patrimônio.
Contudo, vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes.

Outrossim, entende-se que no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu in caso, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038190014605, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer Ministerial exarado pela e. Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)